Tribunal: TJDFT
Processo: 0709125-66.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709125-66.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS AFONSO LTDA - EPP, GENI RODRIGUES DE CARVALHO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS AFONSO LTDA - EPP, GENI RODRIGUES DE CARVALHO D E S P A C H O Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AFONSO LTDA – EPP E OUTRO E BANCO SANTANDER (BRASIL) SA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos dos Embargos à Execução no 0709125-66.2020.8.07.0005, julgou procedente em parte o pedido inicial. Verifico que o banco embargado interpôs duas apelações contra a mesma sentença, a de ID 26196124 e a adesiva, ID 26196140, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o banco embargado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso por violação ao princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 9 de junho de 2021 18:54:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador